Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701605-02.2021.8.07.9000 AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVANTE: LILIANE INES ALVES LIMA MANGINI, ALEXANDRE DO NASCIMENTO MANGINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE INÊS ALVES LIMA MANGINI e ALEXANDRE DO NASCIMENTO MANGINI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S. A. (processo n. 0046798-30.2012.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito com discriminação dos honorários contratuais convencionados entre a parte exequente e seus advogados. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator